Tribunal: STF
Processo: RE 446908
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Penal. Processual Penal. Crime contra o Sistema Financeiro
   Nacional. Lei nº 7.492/86. Justiça Federal. Competência.
   Prescrição. Reformatio in pejus.
1. Os crimes contra o Sistema
   Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86, devem ser
   processados e julgados na Justiça Federal.
2. Não ocorre a
   prescrição quando não transcorrido o prazo correspondente,
   contado a partir das causas interruptivas fixadas no artigo 117
   do Código Penal.
3. A materialidade e a autoria do delito estão
   assentadas em panorama fático tomado como verdadeiro pelo acórdão
   recorrido e que não pode ser refutado sem reexame profundo da
   prova. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. Fica configurada
   reformatio in pejus quando, em sede de apelação interposta
   unicamente pela defesa, é autorizada a execução provisória da
   pena que, na sentença de 1º grau, estava condicionada ao trânsito
   em julgado da condenação. O vício constitui matéria de ordem
   pública que merece ser corrigido por meio de habeas corpus
   concedido de ofício.
5. Recurso extraordinário conhecido em
   parte e, nessa parte, desprovido. Habeas corpus concedido de
   ofício.